Tribunal: STJ
Processo: 2168595-98.2018.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2101492 - SP (2019/0217175-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: EMERSON FITTIPALDI
ADVOGADO
: LUIS ROBERTO DE LUCCA JUNIOR E OUTRO(S) - SP257695
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANTONIO PATRICIO MATEUS E OUTRO(S) - SP327274
ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO - SP355288
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
LITIGIOSIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE. AFASTAMENTO. TEMA 1.076/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia à fixação de honorários sucumbenciais em
liquidação de sentença coletiva, questionando-se a adoção de valor arbitrado
por equidade em detrimento da aplicação do percentual legal de 10% a 20%,
conforme previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, incidente
sobre o montante dos cálculos homologados.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível a condenação
em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos
excepcionais quando configurada a litigiosidade entre as partes.
3. "(...) sendo mensurável, ainda que somente em liquidação, os honorários
sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do
proveito econômico obtido pela parte vencedora."(AgInt nos EDcl no AREsp
n. 2.208.042/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
DJe de
.)
26/6/2024
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.076, decidiu que a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados.
Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50341393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 8f647187-989b-469e-98ad-367b68000884

Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50341393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/09/2025 14:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 8f647187-989b-469e-98ad-367b68000884

RECURSO ESPECIAL No 2101492 - SP (2019/0217175-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: EMERSON FITTIPALDI
ADVOGADO
: LUIS ROBERTO DE LUCCA JUNIOR E OUTRO(S) - SP257695
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANTONIO PATRICIO MATEUS E OUTRO(S) - SP327274
ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO - SP355288
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
LITIGIOSIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EQUIDADE. AFASTAMENTO. TEMA 1.076/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia à fixação de honorários sucumbenciais em
liquidação de sentença coletiva, questionando-se a adoção de valor arbitrado
por equidade em detrimento da aplicação do percentual legal de 10% a 20%,
conforme previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, incidente
sobre o montante dos cálculos homologados.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é cabível a condenação
em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos
excepcionais quando configurada a litigiosidade entre as partes.
3. "(...) sendo mensurável, ainda que somente em liquidação, os honorários
sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do
proveito econômico obtido pela parte vencedora."(AgInt nos EDcl no AREsp
n. 2.208.042/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
DJe de
.)
26/6/2024
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.076, decidiu que a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
elevados.
Recurso especial provido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA49486032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 47342487-dbc5-4f00-9a58-302e416d6cbb

Cuida-se de recurso especial interposto por EMERSON FITTIPALDI, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que julgou
demanda relativa ao cabimento de honorários advocatícios em liquidação de sentença.
O julgado deu parcial provimento ao agravo de instrumento da parte
recorrente nos termos da seguinte ementa (fl. 84):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRODUTOR
RURAL - LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL -
LAUDO
-
HOMOLOGAÇÃO
-
VERBAHONORÁRIA ACOPLADA AO ART. 523
DO CPC - RECURSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
NEXO CAUSAL - EXECUTADA QUE NÃO SE
LIMITOU AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO -
TRABALHO PROFISSIONAL REMUNERADO -
DISTANCIAMENTO ENTRE O VALOR DA
EXECUÇÃO
E
O
DA
APURAÇÃO
-
HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 10.000,00- ART.
85, § DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente não foram
conhecidos (fls. 94-98).
No presente recurso especial, o recorrente busca, em síntese, a correta
aplicação do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, no que diz respeito à fixação
da verba honorária sucumbencial em processo de liquidação de sentença decorrente de
ação coletiva.
Sustenta, de um lado, a legitimidade da condenação do banco recorrido ao
pagamento de honorários advocatícios já na fase de liquidação, diante do caráter
contencioso do processo e da efetiva atuação dos patronos na apuração do quantum
e, de outro, a necessidade de observância dos critérios legais para a fixação da
debeatur,
verba, com base no valor do proveito econômico obtido, devidamente homologado em
R$ 931.431,47, e não em valor fixo desvinculado desse parâmetro.
Alega ofensa ao art. 85, § 2o, do CPC, ao fixar o valor dos honorários
sucumbenciais em R$ 10.000,00 com base no critério da equidade.
Argumenta que "está mais do que claro a mensuração exata da condenação
e da vantagem econômica auferida com a presente ação, de forma que a condenação da
verba honorária sucumbencial dever ser fixada em no mínimo 10% até 20% do valor
homologado devido pelo banco em favor do recorrente, e não por equidade, cabível
somente nos casos de não ser possível qualquer mensuração" (fl. 113).
Aponta dissídio jurisprudencial com julgado do STJ.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 146-167), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo da instância de origem (fls. 168-169).
Documento eletrônico VDA49486032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 47342487-dbc5-4f00-9a58-302e416d6cbb

O Ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou a devolução dos autos à
origem para aguardar o julgamento do recurso repetitivo (Tema 1.076) (fls. 241-242).
Em sede de juízo de retratação, o TJSP manteve o acórdão recorrido,
fundamentando sua decisão no argumento de que a hipótese dos autos não se enquadra
no Tema n. 1.076 do STJ. Eis a ementa do julgado (fl. 295):

REEXAME - ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC -
DEVOLUÇÃO
PARA
APLICAÇÃO
DA
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS -
TEMA 1.076 - DISTINGUISHING - PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA
-
AN
DEBEATUR
E
QUID
DEBEATUR DEFINIDOS NA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - PROCEDIMENTO QUE VISA AFERIR
SE A PARTE AUTORA É DESTINATÁRIA DA
SENTENÇA COLETIVA (CUI DEBEATUR) E
QUAL
A
EXTENSÃO
DA
REPARAÇÃO
(QUANTUM DEBEATUR) - NÃO SUBSUNÇÃO
DO CASO À TESE FIRMADA NO STJ - MERA
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO JUÍZO A QUO
-
DESCABIMENTO
DE
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, OS QUAIS
PODERÃO INCIDIR, EVENTUALMENTE, NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA,
APÓS
DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO -
ACÓRDÃO MANTIDO - REEXAME REJEITADO.

Novo juízo de admissibilidade positivo às fls. 303-305.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O recurso tem êxito.
Cinge-se a controvérsia à fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais em processo de liquidação de sentença coletiva movido contra o Banco
do Brasil S.A. O recorrente alega que o TJSP fixou os honorários em R$ 10.000,00, valor
considerado irrisório, contrariando o disposto no artigo 85, § 2°, do Código de Processo
Civil, que determina que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é cabível a
condenação em honorários advocatícios em liquidação de sentença apenas em casos
excepcionais quando configurada a litigiosidade entre as partes. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
LITIGIOSIDADE COMPROVADA. MAJORAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA49486032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 47342487-dbc5-4f00-9a58-302e416d6cbb

VERBA
ESTABELECIDA
NA
SENTENÇA
NO
PROCESSO DE CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, é
cabível a condenação em honorários advocatícios em
liquidação de sentença apenas em casos excepcionais
quando configurada uma litigiosidade entre as partes.
Precedentes.
2. A fixação dos honorários sucumbenciais da fase de
liquidação deve se restringir à majoração dos honorários
fixados na fase de conhecimento, porquanto a liquidação
objetiva apenas completar o título executivo judicial e
torná-lo líquido.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.039.909/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
11/3/2024
DJe de
.)
14/3/2024

Na hipótese, o Tribunal de origem, ao analisar o agravo de instrumento,
deu-lhe parcial provimento para fixar honorários advocatícios em R$ 10.000,00, em
razão da contenciosidade da liquidação. Eis os termos do acórdão (fls. 85-86):

Com razão, o credor promoveu a liquidação de título
executivo judicial ponderando a necessidade da fixação de
verba honorária, haja vista o trabalho profissional
desempenhado e a resistência da casa bancária.

Embora o juízo tenha cravado o artigo 523 do CPC, no
caso presente existiu o efetivo trabalho profissional:
recursos, laudo, impugnação, até a fase seguinte
homologatória. E na teleologia das Súmulas 517 e 519 do
Superior Tribunal de Justiça, não se justifica relegar para a
fase seguinte a matéria da fixação da honorária do
profissional.

Ademais, a instituição financeira nem ao menos realizou o
depósito do valor incontroverso, juntando somente slips
que, por força de decisão superior, encaminhou o
procedimento para apuração do valor devido mediante
perícia técnica.

Nessa perspectiva, portanto, a fixação deverá obedecer aos
critérios do artigo 85, § 2° e seus incisos, do CPC,
considerando que fora conferido valor da causa irrisório
diante daquele apurado e homologado pelo juízo.

Nesse diapasão, pois, fixa-se a soma de R$ 10.000,00, ao
qual
se
incorpora
ao
capítulo
da
sentença
homologatória. [grifou-se]

Embora o Tribunal de Justiça de São Paulo tenha reconhecido a
litigiosidade e o direito aos honorários na fase de liquidação, fixou-os em R$ 10.000,00,
desconsiderando o montante efetivamente apurado e homologado. Para o recorrente, tal
Documento eletrônico VDA49486032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 47342487-dbc5-4f00-9a58-302e416d6cbb

decisão viola diretamente o art. 85, § 2o, do CPC, que impõe a fixação da verba entre
10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico apurado em
liquidação de sentença de R$ 931.431,47.
Com efeito, o acórdão recorrido está contrário ao entendimento desta Corte
Superior, segundo o qual, tratando-se de verba mensurável, ainda que apenas em sede de
liquidação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com fundamento no valor da
condenação ou no proveito econômico efetivamente auferido pela parte vencedora. A
propósito, cito:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE
PREFERÊNCIA.
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES APTAS A
AFASTAR O ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE O
TEMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento alcançado pela origem não está ajustado
à jurisprudência deste Tribunal, porquanto, atentando-se à
ordem de preferência estabelecida em precedente da
Segunda Seção do STJ, a verba honorária deve ser fixada
com base no valor da condenação, inexistindo
particularidades a ensejarem a adoção de outra base de
cálculo.
2. Registre-se, ainda, que esta Casa já decidiu que, sendo
mensurável, ainda que somente em liquidação, os
honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no
valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela
parte vencedora.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.) [grifou-se]
24/6/2024
26/6/2024
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.076, decidiu que a fixação dos
honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação,
da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Eis as teses fixadas:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é
permitida quando os valores da condenação, da causa ou o
proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender
da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da
condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
Documento eletrônico VDA49486032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 47342487-dbc5-4f00-9a58-302e416d6cbb

ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[...] (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, DJe de
.)
31/5/2022
No caso, entendo não ser cabível a fixação de honorários por equidade,
uma vez que o valor da condenação é o mesmo que foi homologado judicialmente na
liquidação da sentença coletiva.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para fixar os
honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49486032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 47342487-dbc5-4f00-9a58-302e416d6cbb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.101.492 / SP
Número Registro: 2019/0217175-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000846528199440134003 10008101720188260037 846528199440134003 21685959820188260000
2168595982018826000050000
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMERSON FITTIPALDI
ADVOGADO
: LUIS ROBERTO DE LUCCA JUNIOR E OUTRO(S) - SP257695
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: ANTONIO PATRICIO MATEUS E OUTRO(S) - SP327274
ARTHUR VINICIUS NAVAS MACHADO - SP355288
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50332712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: 227168a5-6586-47aa-85a3-c10ad14589c0

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:29:51
Código de Controle do Documento: 227168a5-6586-47aa-85a3-c10ad14589c0